Tribunal: TJSP
Processo: 1000957-70.2025.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Ação visava anulação de contrato de empréstimo consignado supostamente não pactuado pelo autor. Sentença

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Ação visava anulação de contrato de empréstimo consignado supostamente não pactuado pelo autor. Sentença fundamentada na comprovação da existência e validade do negócio jurídico pela parte ré, com contratação eletrônica validada por biometria facial, geolocalização e documentos pessoais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico e (ii) a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial técnica para apurar a autenticidade da operação digital, geolocalização e biometria facial. Discute-se, ainda, o arbitramento dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
3. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois os elementos probatórios são suficientes para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a perícia técnica.
4. Regularidade da contratação confirmada pelos documentos apresentados, que demonstram a autenticidade da avença e a proximidade física do autor no momento da operação. Alegações do apelante sobre incongruências e validade da biometria facial não encontram suporte fático ou jurídico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A validade de contrato eletrônico pode ser confirmada por metadados, especialmente quando houve o depósito dos valores, afastando a tese de desconhecimento. 2. A rejeição de provas consideradas inúteis ou protelatórias não configura cerceamento de defesa.